Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto da paciente. Paciente reincidente e que estava foragida. Alegação de ausência de indícios de autoria delitiva. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Paciente gestante. Crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.